Tribunal: TJES
Processo: 5005883-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005883-38.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABRICIO HELMER DA COSTA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS. ART. 11, DO MENCIONADO DECRETO. RECURSO
MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da análise dos requisitos elencados no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, uma vez que tal requisito deve ser conjugado com o artigo 11, do mencionado decreto, que prevê que não será concedido o indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir integralmente a pena pelo crime impeditivo do benefício. Dito isso,
in casu
, verifica-se que além das ações penais às quais foi concedido o indulto pela magistrada
a quo
, o reeducando possui condenação, com trânsito em julgado em 12/07/2021, pelo crime previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, tratando-se de crime impeditivo, nos termos do artigo 7º, inciso II, do Decreto nº 11.302/2022, cuja pena ainda não fora integralmente cumprida, tornando-se inviável, portanto, a concessão do indulto. 2. Recurso ministerial conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida nos Autos de Execução nº. 0320393-25.2018.8.05.0001 (evento
230.1
, constante no id. 5150508), pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Viana
, que
declarou o benefício de indulto ao agrav
ado
Fabrício Helmer da Costa, com base no Decreto nº. 11.302/2022, em relação às Ações Penais tombadas sob o nº
0016548-73.2016.8.08.0024,
nº
0016535-74.2016.8.08.0024 e
nº
0012076-98.2013.8.08.0035,
nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Irresignado,
o agravante interpôs o presente recurso
(
evento
243.2
, constante no id. 5150508
),
pugnando

pelo
reconhecimento,
de forma incidental,
da inconstitucionalidade do art. 5º,
caput
, e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.
Subsidiariamente,
requer a cassação do indulto, por afronta ao artigo 12 do Decreto nº 11.302/2022, uma vez que se se trata de condenado reincidente e que cumpre pena por outros delitos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou
substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022 fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12. Vejamos:

Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

[...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

Depreende-se, da análise dos requisitos elencados nos artigos supracitados, que não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, do aludido decreto, uma vez que tal requisito deve ser conjugado com o artigo 11, da mencionada norma, que prevê que
não
será concedido
o
indulto correspondente a crime não impeditivo

enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

Dito isso,
in casu
, verifica-se que além das Ações Penais tombadas sob o nº 0016548-73.2016.8.08.0024, nº 0016535-74.2016.8.08.0024 e nº 0012076-98.2013.8.08.0035, às quais foi concedido o indulto pela magistrada
a quo
, o reeducando possui condenação com trânsito em julgado em 12/07/2021, na Ação Penal tombada sob o nº 0018982-93.2020.8.08.0024, pelo crime previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, tratando-se de crime impeditivo, nos termos do artigo 7º, inciso II, do Decreto nº 11.302/2022, cuja pena ainda não fora integralmente cumprida.

Logo, tendo em vista que a reprimenda imposta por tal crime de roubo foi de cinco anos e seis meses de reclusão, a qual ainda se encontra pendente de cumprimento integral, torna-se inviável a concessão do indulto, uma vez que, como dito, para tanto, o condenado deve cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, o que ainda não fora feito.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005691-08.2023.8.08.0000 - 1ª Câmara Criminal AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: GUTIERRE BARBOZA PACHECO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO POR CRIME ABRANGIDO E VEDADO PELO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse. 2.
In casu
,
o agravante foi condenado por crimes abrangidos (receptação) e vedados (homicídio e roubo com emprego de arma de fogo) pelo Decreto Presidencial, que exige o cumprimento integral das reprimendas referentes aos delitos vedados para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. A pena dos delitos impeditivos, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, não foi integralmente cumprida, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5005691-08.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Data: 31/Aug/2023).

Portanto, não tendo o reeducando cumprido os requisitos estabelecidos no decreto presidencial, em especial aquele previsto no artigo 11,
não faz jus ao indulto,
devendo, assim, ser revogada tal benesse.

Quanto ao pleito de
reconhecimento, de forma incidental, da inconstitucionalidade do art. 5º,
caput
, e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, saliento que o tema está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 7390, contudo, ainda que eventualmente reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 5º do referido decreto presidencial, tal fato não afetará o processo em análise, diante da revogação do indulto concedido pelo Juízo
a quo
, por ausência do preenchimento do requisito previsto no artigo 11, do mencionado decreto, pelo reeducando.

Assim, considerando-se a impossibilidade de ampliação ou redução dos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 pelo órgão julgador, entendo que se equivocou a magistrada
a quo
ao conceder o benefício do indulto ao agravado, com base no referido Decreto Presidencial, visto que não preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Chefe do Poder Executivo.

À luz do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo em execução, para cassar a sentença que concedeu indulto ao apenado Fabrício Helmer da Costa, à luz do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, considerando não preenchidos os requisitos estabelecidos pelo citado Decreto.

Prevalecendo o entendimento externado neste Voto,
d
ê-se ciência do inteiro teor d
o presente
julgamento

ao Juízo da

2
ª Vara Criminal de
Viana
, a fim de que retifique o cálculo de pena do reeducando Fabrício Helmer da Costa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.